Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721419-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo ao recurso, interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta pela agravada (Processo n.o 0713242-20.2017.8.07.0001), rejeitou o pedido da agravante em razão da ocorrência de preclusão consumativa e aplicou à ré/agravante multa de 5% (cinco por cento) do valor da execução em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso III do CPC. Inconformada, a agravante defende, por se tratar de matéria de ordem pública, a reanálise da matéria em relação ao imóvel penhorado, ao argumento de ser bem de família, tendo em vista que está agora residindo no bem, juntando os comprovantes de residência atuais em seu nome, os quais demonstram que o imóvel objeto de constrição atualmente se presta para sua moradia, preenchendo, portanto, os requisitos constantes da Lei n.o 8.009/90 e, por via de consequência, a proteção da impenhorabilidade. Busca, ainda, a agravante o afastamento da multa penal de 100% (cem por cento), por ser exorbitante, requerendo sua diminuição e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que dois cheques foram excluídos do cumprimento de sentença e, assim, estão sendo cobrados pela sua totalidade. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, consolidando-se a liminar, caso deferida. Preparo regular (ID n.o 59536873). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido ou à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em primeiro plano, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, o que se pode observar ter ocorrido no caso em tela. Da análise dos autos, observa-se que a tese de impenhorabilidade do imóvel situado na QNB 18, lote 4, Taguatinga/DF, por ser bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0720760-25.2021.8.07.0000 (7a Turma Cível) e no Agint no AREsp n.o 2093465/DF (3a Turma do STJ), que inclusive já foi julgado, negando-se provimento ao recurso e rejeitando os primeiros embargos de declaração opostos pela agravante. Observa-se que o acórdão proferido no AREsp n.o 2093465/DF, do STJ, manteve a decisão agravada, concluindo que o imóvel é penhorável, uma vez que a agravante (proprietária do bem) não conseguiu demonstrar os requisitos que configurariam o bem de família, nos termos da legislação correlata. Cabe destacar que, por mais que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matérias de ordem pública, como é o caso da preclusão, da segurança jurídica e da coisa julgada. Além disso, se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que agora residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, esta se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário). Com efeito, não pode a parte pretender rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida anteriormente em outro agravo de instrumento, sob pena de afronta à coisa julgada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA FORMAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRECEDENTE. PRETENDIDO REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inadmissível recurso de agravo de instrumento em que o recorrente reitera tese que já foi objeto de decisão no julgamento de recurso precedente, que, portanto, se encontra sob o manto da coisa julgada formal. 2. Agravo de instrumento não conhecido” (TJ-DF 07311513920218070000 1643189, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) (Destaquei) Em segundo plano, o afastamento da multa penal de 100% (cem por cento), por se tratar de multa exorbitante, requerendo a sua diminuição e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, embora também seja matéria de ordem pública, não pode ter sido alcançada pela preclusão consumativa, o que se pode observar ter ocorrido no caso em tela. Tal matéria já foi devidamente apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0727392-04.2020.8.07.0000 (7a Turma Cível), sob o seguinte fundamento: “A toda evidência, a pretensão de rediscussão da obrigação exequenda, fixada em sentença que homologa acordo entabulado entre as partes, não está inserida no rol de matérias passíveis de alegação na fase de cumprimento, mormente porque já acobertada por coisa julgada. Ademais, não cabendo discutir tal matéria sequer em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, menos ainda será possível fazê-lo por intermédio de petição autônoma apresentada em estágio avançado do processo, quando já existe constrição de bens em vias de ser expropriado. De fato, o que pretende a recorrente, em última análise, é desconstituir sentença transitada em julgado utilizando-se de via processual inadequada, considerando que para o fim pretendido deveria valer-se de ação autônoma.” Tal entendimento também é corroborado pelo julgamento da ação anulatória n.o 0724983-52.2020.8.07.0001 e no Agint no AREsp n.o 2.225.559/DF (3a Turma do STJ) que negou provimento ao recurso, transitando em julgado em 24/04/2024. Portanto, se a parte agravante não conseguiu a desconstituição da sentença exequenda pela via ordinária, não será por meio de agravo de instrumento que irá obter sucesso em sua empreitada, tendo em vista a coisa julgada, ante a análise final pelo c. STJ no julgamento do Agint no AREsp n.o 2.225.559/DF (3a Turma do STJ), não havendo em se falar na ilegalidade da cláusula penal. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal pleiteado pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e o EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações de estilo. Intime-se o agravado, na pessoa de seu representante legal, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para que ofereça resposta. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador